Tribunal: TJSP
Processo: 1501501-89.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1501501-89.2019.8.26.0537, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante/apelada THAYNA STEFANIE DA COSTA GIROTTO,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
parcial provimento ao recurso defensivo e integral ao ministerial, para
aumentar as penas de Thayna Stefanie da Costa Girotto, a 5 (cinco)
anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecendo-se o
regime inicial fechado e cassar as restritivas de direitos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501501-89.2019.8.26.0537 -Voto no 13818
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1501501-89.2019.8.26.0537
Comarca: SÃO PAULO
Juízo de Origem: 13a VARA CRIMINAL
Apelantes/Apelados: THAYNA STEFANIE DA COSTA GIROTTO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Magistrada Sentenciante: Dra Érika Fernandes Fortes
VOTO no 13818
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recursos
bilaterais voltados unicamente à pena e regime.
DEFENSIVO. Expurgo do aumento operado nas iniciais.
MINISTERIAL. Alijamento do redutor do art. 33, § 4o,
diante da grande quantidade de drogas. Modificação ao
regime fechado. Cassação das benesses do CP, art. 44.
Provimento.
PROVIMENTO
PARCIAL
AO
DEFENSIVO
E
INTEGRAL AO MINISTERIAL.
Trata-se
de
APELAÇÕES
CRIMINAIS
interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal
de São Paulo, por THAYNA STEFANIE DA COSTA GIROTTO,
condenada às penas de 4 anos, 2 meses de reclusão e 416 dias-multa,
no piso - substituída, a privativa, por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e pecuniária de
dois salários mínimos, com regime aberto em caso de reversão -, como
incursa na Lei no 11.343/06, art. 33, caput, pleiteando incidência do
redutor na maior extensão e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501501-89.2019.8.26.0537 -Voto no 13818
3
ESTADO DE SÃO PAULO, que postula exasperação das penas,
alijamento da minorante e regime fechado, afastando-se a substituição
operada.
Devidamente
processadas,
o
Parecer
da
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA foi pelo provimento ao
ministerial.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que a ora Apelante, aos 17/7/19, na
R. Nelson Fernandes, no 75, Jabaquara, nesta Capital, trazia consigo e
transportava, para fins de tráfico, um “tijolo” de crack (995,95g),
substância causadora de dependência física e psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
cuja materialidade foi comprovada pelo laudo definitivo de fls. 79/81.
Acervo
probante
impecável,
composto
pela
confissão integral - admitiu ter transportado a droga por R$ 100 - e
pelos relatos dos Policiais Civis Aldair e Luiz, a absolvição, realmente,
era meta impossível, tanto que sequer houve insurgência quanto à
justeza da condenação.
Dosimetria e demais pleitos
As bases partiram com acréscimo de 1/6 - 5 anos,
10 meses de reclusão e 583 dias-multa -, com motivação na
expressiva quantidade de droga, o que se afasta, porquanto o
argumento já serviu - adiante demonstrar-se-á - como fundamento para
afastar o redutor. Assim, partem, doravante, dos mínimos de 5 anos de
reclusão e 500 dias-multa.
Inexistentes
agravantes,
na
intermediária,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501501-89.2019.8.26.0537 -Voto no 13818
4
prejudicada, agora, a atenuante da confissão, nos limites da
Súmula/STJ, no 231.
Na derradeira, ausentes causas de aumentos, foram
reduzidas em 1/6 pelo § 4o, do art. 33, o que ora se cancela, como
corretamente postulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO.
Com efeito, como já assentou o STJ, a razão do
aludido redutor é justamente punir com menos rigor o pequeno
traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o
seu meio de vida; antes, cometendo um fato isolado, acaba incidindo
na conduta típica prevista no art. 33 (REsp 1341280/MG, Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 29/09/2014).
Nesse sentido: “(...) a mens legis da causa de diminuição
de pena seria alcançar os condenados neófitos na infausta prática delituosa,
configurada pela pequena quantidade de droga apreendida, e serem eles
possuidores dos requisitos necessários estabelecidos no art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/06” (STJ, HC 202.617/AC, Ministro ADILSON VIEIRA MACABU, DJe
20/6/2011).
Por isso, para a sua aplicação são exigidos, além da
primariedade e dos bons antecedentes do agente, que não integre
organização criminosa e que não se dedique a atividades delituosas.
No caso, a despeito da primariedade e confissão, há
clara demonstração de que THAYNA faz do tráfico o meio de vida,
porquanto em seu poder os agentes públicos acharam expressiva
quantidade (QUASE UM QUILO DE CRACK), somente obtida em
contato direto com organizações criminosas, o que é notório, trazendo
elevado risco à saúde pública, lembrando-se que a mitigação não é
direito subjetivo.
Nesse sentido, vem decidindo o Colendo STJ:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501501-89.2019.8.26.0537 -Voto no 13818
5
ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS LEGAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
PRÁTICA
DE
ATOS
INFRACIONAIS.
POSSIBILIDADE.
DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve
ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a
jurisprudência pacífica do STJ. 2. Como é consabido, para a incidência da
minorante especial prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, é necessário o
preenchimento dos requisitos legais previstos no dispositivo, quais sejam,
primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação às atividades criminosas
e não integração à organização criminosa. 3. A existência de atos infracionais
praticados pelo agente, embora não caracterizem reincidência ou maus
antecedentes, podem denotar dedicação às atividades criminosas, de modo a
justificar a negativa da minorante do §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ante o
não preenchimento dos requisitos legais. Precedentes.4. Agravo regimental
improvido” (AgRg no REsp 1560667/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017).
Assim também essa Corte: “(...) de acordo com o
referido dispositivo legal, o Magistrado poderá reduzir a pena fixada ao agente -
de um sexto a dois terços - desde que este seja primário, não possua antecedentes
criminais, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização
criminosa. Cuida-se, pois, de faculdade que o Juiz de Direito usará ou não, tendo
em vista as circunstâncias do caso concreto, e não direito subjetivo do acusado”
(TJSP - Apelação Criminal No 0075009-66.2010.8.26.0050 - Rel. Des. RICARDO
TUCUNDUVA - 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça - v.l., j.
11/08/2011 - grifei).
Assim, expurgada a diminuição determinada,
tornam-se definitivas em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa,
montante que impede a concessão da benesse do CP, art. 44 e, mesmo
que assim não fosse, ainda que a Res. no 5/2012, do Senado Federal,
tenha suspendido a execução da expressão “vedada a conversão em penas
restritivas de direitos” da Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o, declarada
inconstitucional por decisão do STF, nos autos do HC no 97.256/RS,
igualmente inviável qualquer substituição, porque não preenchido o
requisito do CP, art. 44, III. Os motivos e as circunstâncias do crime
indicam a insuficiência, especialmente porque socialmente não
recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico,
impulsionador de uma verdadeira cadeia delitiva, assolando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501501-89.2019.8.26.0537 -Voto no 13818
6
sociedade de forma funesta, mercê da natureza propulsora e
devastadora do estupefaciente (crack), cujo poder viciante assola seus
dependentes que, para garantir o consumo, na maioria das vezes,
praticam crimes patrimoniais.
Por fim, pelos mesmos motivos, de rigor a fixação
do regime fechado, porque outro mais brando não atenderia à
gravidade concreta da conduta - agente que transportava vultosa
quantidade de drogas, as quais, se disseminadas, trariam elevados
riscos à saúde pública -, inexistindo qualquer afronta aos princípios da
proporcionalidade e da individualização ou violação às Súmulas/STF,
nos 718 e 719 e STJ, no 440.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso defensivo e integral ao ministerial, para aumentar as
penas de Thayna Stefanie da Costa Girotto, a 5 (cinco) anos de
reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecendo-se o regime
inicial fechado e cassar as restritivas de direitos.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica